Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005884-49.2019.8.11.0000
PJE
Embargos de Declaração no 1005884-49.2019.811.0000
Embargante: Aparecida Ivone Marini Bellusci
Embargados: Suenice Rosa Beloto Leal e s/m Ricardo Conegundes Ferreirra e Agropecuária Lagoa do Sol (Eirelli)
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Aparecida Ivone Marini Bellusci contra decisão que desproveu anteriores e primeiros Embargos de Declaração.
Reitera os argumentos postos no primeiros Embargos de Declaração, e alega omissão da decisão que os desproveu, sem, contudo, apontar onde, na mencionada, decisão, realmente reside o alegado vício.
Em contrarrazões (id. 33816491), os embargados de declaração, sustentam a repetição de argumentos e a falta de enquadramento, destes segundos embargos de declaração, nas hipóteses que autorizam sua utilização.
Pugnam, pois, pelo mesmo destinado dado aos primeiros embargos de declaração, ou seja, o desprovimento.
É o relatório.
Decide-se.
Com razão os embargados de declaração, porquanto sequer se verifica apontamento sobre qual, exatamente, a parte da decisão impugnada que contém, em tese, o alegado vício da omissão.
A decisão impugnada, afastou a tese de impropriedade do julgamento do Agravo de Instrumento no 1005884-49.2019.811.0000, em que figuraram como agravantes os cessionários de direitos hereditários SUENICE ROSA BELOTO LEAL, RICARDO CONEGUNDES FERREIRA, AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA – EIRELI, aqui embargados de declaração, e agravados os beneficiários da partilha, já finda, dos bens deixados por Fauser Antonio dos Santos, vale dizer, ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA E OUTROS, ESPÓLIO DE FAUSER ANTONIO DOS SANTOS, KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS, FAUSER ANTONIO DOS SANTOS FILHO, EURIDES GOMES DE SOUZA ANTONIO.
Aliás, esta questão já foi analisada e decidida em duas outras anteriores vezes (despacho proferido no id. 28734957, em 19.12.2019 e pela decisão proferida em 03.2.2019, ora impugnada, que desproveu os primeiros embargos de declaração).
E como já consignado na decisão impugnada, o mero inconformismo com o resultado dado pela decisão não se revela como motivo apto para embasar alegação de omissão como fundamento de manejo de Embargos de Declaração.
Neste sentido, a orientação desta e. Câmara:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.” (N.U 0055074-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (grifei).
No mesmo caminho, veja a jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).” (N.U 0067115-94.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (grifei).
O pleito foi devidamente, por duas anteriores vezes, analisado e desacolhido, reitera-se.
Logo, nega-se provimento estes embargos de declaração.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator